Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO E INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o.
II. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
III. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
IV. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
V. Apelação conhecida e desprovida.